Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-34.2021.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-34.2021.8.14.0200

APELANTE: FABIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade, mantendo a validade do ato administrativo que aplicou a sanção de Licenciamento a Bem da Disciplina ao recorrente, então Policial Militar.

2. O Processo Administrativo Disciplinar (PAD). O PAD foi instaurado para apurar a suposta prática do crime de homicídio pelo militar. O parecer final do encarregado do procedimento opinou pela absolvição por insuficiência de provas. Contudo, a autoridade superior, o Corregedor Geral da Polícia Militar, avocou o processo e, em decisão fundamentada, aplicou a sanção de licenciamento.

3. As razões do recurso. O apelante sustenta a nulidade do ato administrativo, argumentando a inexistência de provas robustas de sua autoria, a existência de laudo pericial que afastaria sua participação e a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a decisão da autoridade superior contrariou o parecer técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que aplicou a sanção de licenciamento a bem da disciplina a policial militar, notadamente no que tange à (i) possibilidade de a autoridade superior avocar o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para divergir do parecer opinativo do encarregado do feito e (ii) os limites do controle jurisdicional sobre o mérito da decisão administrativa, em face das alegações de insuficiência probatória e desproporcionalidade da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não é possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

6. A avocação do processo pela autoridade superior competente para proferir decisão divergente daquela proposta no parecer do encarregado do feito é medida prevista na legislação de regência (art. 66 da Lei Estadual nº 6.833/2006). No caso, a decisão do Corregedor Geral foi devidamente fundamentada, apontando as razões de seu convencimento com base no conjunto probatório, que incluía laudos periciais (compatibilidade de material genético da vítima no veículo do acusado), depoimentos e outras provas documentais, não havendo ilegalidade no procedimento.

7. As esferas penal, cível e administrativa são independentes, permitindo que uma mesma conduta seja apurada e sancionada de formas distintas. A absolvição na esfera criminal por insuficiência de provas não vincula, em regra, a decisão administrativa, que se baseia na comprovação de transgressão disciplinar, cuja apuração pode se fundamentar em provas autônomas e suficientes para demonstrar a violação aos deveres de honra pessoal, pundonor policial-militar e decoro da classe.

8. O ato de licenciamento mostrou-se devidamente motivado, indicando de forma clara o conjunto de provas (laudo pericial genético, avarias no veículo, depoimentos sobre a fuga e estado de embriaguez) que formaram a convicção da autoridade administrativa sobre a autoria e a materialidade da transgressão de natureza grave, o que afasta a alegação de arbitrariedade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.

2. É legítima a avocação do processo administrativo disciplinar pela autoridade superior competente para proferir decisão divergente do parecer do encarregado do feito, desde que o ato seja devidamente fundamentado nas provas constantes dos autos e observe as previsões legais.

3. A independência entre as esferas administrativa e penal permite a aplicação de sanção disciplinar com base em conjunto probatório autônomo, ainda que haja provas periciais inconclusivas ou favoráveis ao servidor na seara criminal, desde que as provas administrativas sejam suficientes para demonstrar a violação dos deveres funcionais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 26, IV, 66, 100, 106 e 107.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 665; TJPA, Apelação Cível nº 0838214-98.2021.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0003375-63.2019.8.14.0200, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0821602-13.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 09.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FÁBIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única Da Justiça Militar Do Estado Do Pará
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADO COM REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
ajuizado pelo
recorrente
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese, o autor foi submetido a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 011/2018- CorCPR2, sob a acusação de violar o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará (CEDPM/PA). O procedimento foi instaurado para apurar suposta conduta e avaliar suas condições de permanência na Corporação.

O requerente narra que durante a instrução processual, os depoimentos das testemunhas de acusação e defesa se mostraram contraditórios, gerando fundada dúvida sobre a veracidade das acusações imputadas. Ao final da fase probatória, o Presidente do PAD, em seu parecer, recomendou a absolvição do Autor, com base na insuficiência de provas e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, o demandante fora surpreendido com decisão desprovida de fundamentação probatória sólida e contrariando o parecer técnico que o absolvia pela ausência de provas. Relata que a autoridade militar teria avocado o processo e aplicado sanção de Licenciamento A Bem Da Disciplina, conforme publicação no Aditamento ao Boletim Geral nº 158/2020. Dessa forma, não restou outra alternativa para o ex-servidor senão provocar o poder judiciário para combater este ato, manifestamente ilegal.

Diante disso, o Sr. Fabio requereu de forma antecipada o deferimento de tutela de urgência para determinar a sua imediata reintegração ao cargo de Policial Militar do Estado do Pará, com o restabelecimento de todos os seus direitos, inclusive financeiros. No mérito, pleiteou a procedência total da ação para declarar a nulidade do ato administrativo que aplicou a sanção de licenciamento, confirmando a reintegração definitiva do Autor ao quadro da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em apreciação da liminar, após a apresentação de manifestação prévia do Estado do Pará, o Juízo
a quo
indeferiu a liminar requerida.

Desta decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento nº, o qual foi julgado improcedente, sendo ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO OBJETIVANDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E REINTEGRAÇÃO AS FILEIRAS DA PM/PA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE DO PAD. COMPETENCIA DO PODER JUDICIÁRIO SE LIMITA A APRECIAÇÃO DE LEGALIDADE NOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSENCIA DE FUMMUS BONI IURIS DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE.

1- Policial Militar foi demitido por meio de Processo Administrativo Disciplinar que apurou sua conduta relativa a suposta prática de homicídio
do Sr. Adailton Nobrega de Lima, na Cidade de Buritirama no interior do Maranhão.

2- O Procedimento Administrativo Disciplinar aplicou penalidade de demissão, que pretende ser desconstituída argumentando que não efetuou os disparos do homicídio.

3- O Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito das decisões administrativas por respeito a separação de poderes, apenas podendo influir em casos de análise de legalidade. Não verificada qualquer ilegalidade no PAD, eis que respeitado o contraditório e ampla defesa, não havendo razões para reforma da decisão interlocutória que indeferiu seu retorno as fileiras da Polícia Militar, antes do julgamento de mérito do processo.

4- Recurso conhecido e improvido.
”

Apos isto, o Estado do Pará ofereceu contestação para arguir que a pretensão do Autor esbarrava na robusta prova produzida no PAD nº 011/2018, que demonstrou de forma inequívoca a sua conduta incompatível com a função militar. A decisão que culminou em seu licenciamento não teria sido arbitrária, mas sim um ato vinculado, fundamentado em um conjunto probatório sólido que inclui o auto de prisão em flagrante, o que atestou a situação delituosa no momento do ocorrido e de provas testemunhais colhidos durante a instrução que corroboraram a autoria do delito, bem como a prova pericial que constatou a presença de sangue da vítima de homicídio no veículo do autor.

Esses elementos, somados, formaram a convicção da autoridade administrativa sobre a materialidade e a autoria do crime de homicídio, assim, a conduta do requerente teria violado frontalmente os preceitos éticos e disciplinares da Corporação, previstos na Lei Estadual nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar Do Estado Do Pará), notadamente a honra pessoal, o pundonor policial-militar e o decoro da classe.

A transgressão foi classificada como de natureza grave, conforme o art. 31, §2º, VI, do mesmo diploma legal, por também constituir crime. Diante da gravidade do fato e da condição do Autor como praça sem estabilidade, a aplicação da sanção de licenciamento a bem da disciplina foi a medida legalmente prevista e proporcional, nos termos do art. 45, §1º, da referida lei.

Diante disso, o Estado do Pará requereu que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo-se a validade do ato administrativo que licenciou o Autor a bem da disciplina.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou nos seguintes termos:

“1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido do autor FABIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS, reconhecendo a legalidade e eficácia do processo administrativo e da punição disciplinar aplicada pelo ESTADO DO PARÁ.

2) Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando estes últimos, tendo em vista o baixo valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deve incidir correção monetária, a partir da presente data, pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros, a partir do trânsito em julgado da presente sentença, a base de 1% (um por cento) ao mês, até o efetivo pagamento, ficando suspensa a exigibilidade em razão do demandante ser beneficiário da justiça gratuita (id 27276136), na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Sr. Fabio interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais que a acusação de homicídio se baseia exclusivamente na localização de vestígios de sangue da vítima na lataria do veículo do Apelante. Tal fato, isoladamente, seria incapaz de sustentar uma imputação de autoria, especialmente ao se considerar o contexto fático de que o referido veículo se encontrava estacionado em via pública, durante um evento de grande porte (Cavalgada) marcado por múltiplos tumultos e confrontos, que resultaram em 2 (duas) mortes.

Sustenta que o Laudo de Exame de Confronto Microbalístico, realizado pelo Instituto de Criminalística, concluiu que o projétil que vitimou o cidadão não partiu da arma de fogo pertencente ao Recorrente. Esta prova pericial, por si só, deveria ser suficiente para afastar qualquer suspeita razoável sobre sua participação no crime. Dessa forma, o conjunto probatório é insuficiente para condenação, por não haver testemunhas que reconheçam o Apelante como autor dos disparos, nem registros fotográficos ou em vídeo que o coloquem na cena do crime.

Defende que à acusação de dirigir sob efeito de álcool possui fragilidade probatória, por não ter sido realizado teste de etilômetro (bafômetro) ou exame de sangue.

Argumenta que a penalidade de licenciamento a bem da disciplina é a mais grave na esfera administrativa, reservada a condutas de extrema reprovabilidade e devidamente comprovadas. Logo, aplicá-la com base em um conjunto probatório inexistente e em face de uma prova pericial negativa seria uma afronta direta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, julgando procedente o pedido inicial para determinar a imediata reintegração do Apelante ao cargo que ocupava na Polícia Militar do Estado do Pará, com todos os direitos e vantagens decorrentes.

Após intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para pugnar pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade do PADS, a suficiência das provas, a independência das esferas administrativa e penal, e a impossibilidade de o Judiciário revisar o mérito do ato disciplinar.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou o conhecimento e desprovimento do apelo, conforme parecer exarado pelo Ministério Público de 1º grau no ID nº 26080365.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Destaca-se a necessidade de observância do princípio da independência das instâncias no qual estabelece que as esferas civil, penal e administrativa são, em regra, autônomas, ou seja, podem julgar o mesmo fato sob suas próprias perspectivas jurídicas e aplicar sanções distintas, sem que uma decisão vincule à outra.

Essa autonomia, embora não esteja expressamente prevista em um único artigo da Constituição Federal, decorre da própria estrutura do sistema jurídico brasileiro, que atribui competências específicas a cada ramo do direito e aos respectivos Poderes (Judiciário e Executivo). A Constituição, ao delinear as atribuições do Ministério Público, dos tribunais e da Administração Pública, implicitamente consagra essa separação de responsabilidades e finalidades.

Pois bem, superado tal ponto, cumpre relembrarmos que a controvérsia em questão trata sobre legalidade do Procedimento Administrativo Disciplinar que culminou no Licenciamento A Bem Da Disciplina do recorrente, bem como seus efeitos pecuniários e os direitos inerentes.

Sobre o assunto, a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicada no dia 14/12/2023, representa um marco importante na delimitação do controle jurisdicional sobre os processos administrativos disciplinares (PADs). O enunciado estabelece, de forma clara, os parâmetros de atuação do Poder Judiciário nessas situações, equilibrando a autonomia da Administração Pública com a garantia dos direitos fundamentais dos administrados. Vejamos:

Súmula 665/STJ:
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, não sendo possível incursão no mérito administrativo,
ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção
aplicada. (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023)

A súmula afirma que o controle judicial de um PAD se restringe, em regra, ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato administrativo. Isso significa que o Judiciário deve verificar se o PAD observou as normas legais que regem sua instauração, instrução e decisão, bem como se o ato final (a sanção, por exemplo) está em conformidade com a lei.

Portanto, um dos pontos centrais da súmula é a vedação expressa de incursão no mérito administrativo. O mérito administrativo refere-se à esfera de discricionariedade da Administração Pública, onde a autoridade competente avalia a conveniência e oportunidade de suas decisões, bem como a valoração das provas e a adequação da sanção aplicada à conduta do servidor. Em tese, o Judiciário não pode substituir a Administração em suas escolhas dentro dessa margem de liberdade. A ideia é preservar a autonomia da Administração, que possui conhecimento técnico e
expertise
para conduzir seus próprios processos internos.

E, nesse sentido, a instauração e o desenvolvimento de sindicâncias e processos administrativos disciplinares (PAD) em ambientes como o policial-militar são regidos por normas específicas que visam garantir a legalidade, a transparência e o devido processo legal. A legislação estabelece claramente os modos de início desses procedimentos e os requisitos essenciais para sua validade, além das etapas que devem ser seguidas durante a apuração.

Sendo assim, o Estado do Pará possui a Lei Estadual nº 6.833/2006 que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará. A referida legislação indica em seu art. 80 as formas de iniciação de procedimentos e processos administrativos disciplinares.

Em conformidade com a legislação própria, o Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado do Pará determinou a publicação da Portaria de Instauração do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) nº 011/2018/PADS - CorCPR II no dia 26 de Abril de 2018, em decorrência do recebimento dos Ofícios 219/2017, 161/2017 e 487/2017 nos quais constaram a autuação em flagrante delito do Soldado Fabio Henrique Leite dos Anjos pelo crime de Homicídio ocorrido no dia 30 de abril de 2017 no Município de Buritirana do Estado do Maranhão.

Nos referidos documentos, fora narrado que no referido dia e cidade, por volta das 18h o agente público estava acompanhado de 2 (duas) pessoas quando adentrou o evento denominado Cavalgada e disparou 1 (um) tiro na cabeça do Sr. Adailton Nobrega de Lima, o qual veio a falecer de imediato. Após isto, os suspeitos saíram rapidamente do local dentro de 1 (um) veículo de marca Gol, de cor prata, no qual fora utilizado para atropelar e levar todos os objetos em sua fuga, inclusive o veiculo da vitima, sendo somente parado quando se aproximou de uma barreira policial na localidade de João Lisboa, quando fora verificado estranhas avarias no carro que estavam dirigindo, como o para-choque avariado e com manchas de sangue no capô, e que, suas características pessoais e os que o acompanhavam, batiam com as descrições apresentadas pelas testemunhas envolvidas.

Diante disso, o Corregedor realizou a Instauração do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) para verificar o Incurso nos dispositivos do art. 18, dos Incisos VII, XXXI, XXXIII e XXXV e do art. 37, incisos XXIV, XCII, e CXLV da Lei Ordinária nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006, por sua vez, constituindo transgressão da disciplina policial de natureza
"grave"
com punição de
“Licenciamento A Bem Da Disciplina”
.

Assim, observa-se que a portaria realizou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), sendo este uma das modalidades de Procedimento Administrativo Disciplinar, nos termos do art. 100 e do art. 106 da Lei nº 6.833/06, senão vejamos:

Art. 100. São processos administrativos disciplinares:

I - Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADSU);

II - Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS);

III - Conselho de Disciplina (CD);

IV - Conselho de Justificação (CJ).

(...)

Art. 106.
Adotar-se-á o processo administrativo disciplinar simplificado(PADS) nos casos em que houver indícios suficientes de autoria e materialidade da transgressão da disciplina policial-militar.

Parágrafo único.
O processo administrativo disciplinar simplificado será instaurado
através de decreto ou portaria e utilizado nos casos que impliquem sanção disciplinar de repreensão, detenção, prisão e
licenciamento a bem da disciplina.

Outrossim, fora nomeado o 2ª Tenente Pedro Paulo Gonçalves para dar prosseguimento na apuração da conduta do agente, bem como determinou o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis para a conclusão do procedimento.

Assim, fora produzido o referido Relatório no qual fora colhido o depoimento do Major Alan Camelo Ferreira no qual informou que, antes do homicídio, presenciou diversas confusões durante o evento, envolvendo policiais à paisana. Afirmou ter visto o veículo do acusado em perfeitas condições momentos antes do crime. Após ouvir os disparos e constatar o óbito, populares informaram que o autor seria um homem de camisa branca, dirigindo um Gol prata, que fugiu colidindo com outros veículos, incluindo a moto da vítima.

Por sua vez, o Soldado Walkinaé Moraes Andrade, que realizou a abordagem em João Lisboa, confirmou ter identificado o veículo pelas avarias e manchas de sangue. Declarou ainda que o Sr. Fábio Henrique apresentava visíveis sinais de embriaguez, falando de forma desconexa e pedindo para que fizessem um empréstimo em seu nome.

Foram também ouvidos o Sr. Lucas de Araújo Glória e Adriano dos Santos Mota, que estavam no veículo com o acusado, ambos afirmaram estarem muito embriagados, não se recordando de como as avarias e as manchas no carro surgiram. Declararam não ter ouvido disparos de arma de fogo e que o acusado não havia ingerido bebida alcoólica naquele dia. Contraditoriamente, num segundo depoimento, reforçaram que dormiram durante a viagem e só acordaram no momento da abordagem policial.

Em depoimento, o acusado havia negado a autoria do crime, por ter sido abordado na barreira, só então percebeu os danos e as manchas de sangue em seu veículo, não sabendo explicar a origem. De forma contraditória, em seu segundo depoimento, justificou não ter visto as avarias ao sair de Buritirana por ter entrado no carro pela parte traseira. Negou ter consumido bebida alcoólica, atribuindo seu aparente estado de alteração ao cansaço de uma noite mal dormida.

Para corroborar a ocorrência da conduta do acusado, o Laudo Pericial Criminal nº 049/2017-IGF/MA concluiu que o material genético coletado no capô do veículo do acusado era, de fato, compatível com o da vítima Adailton Nobrega de Lima e o Laudo de Exame em Veículo nº 2017 01 PCI 00447-INT/IDV confirmou a existência de avarias recentes e manchas pardo-avermelhadas no capô e para-choque. Em contrapartida, o Laudo de Exame de Necropsia nº 260/2017 atestou que o projétil atravessou o crânio da vítima, impossibilitando a sua coleta para um eventual exame de comparação balística.

Diante disso, a análise dos autos teria revelado a existência de provas materiais robustas que conectam o veículo do acusado à cena do crime, notadamente o laudo genético que confirmou a presença de sangue da vítima no capô do automóvel. As avarias no veículo seriam consistentes com os relatos de uma fuga desordenada após o homicídio. Mesmo assim, o encarregado opinou pelo arquivamento do procedimento, por insuficiência de provas de autoria do Sr. Fabio em decorrência da ausência de depoimentos de testemunhas oculares que o identificassem como o autor do disparo e a não realização de exame residuográfico (pólvora combusta) nas mãos do agente e a ausência de perícia balística em sua arma.

Entretanto, em Decisão Administrativa, o corregedor geral avocou do parecer para proferir julgamento pela condenação do acusado no seguintes termos:

RESOLVO:

1.
DISCORDAR da conclusão a que chegou o Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado e concluir que os fatos apurados configuraram SIM Crime e Transgressão da Disciplina Policial Militar
, por parte do acusado, SD PM RG 40482 FABIO
HENRIQUE
LEITE DOS ANJOS, posto que
as provas carreadas aos autos são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade da conduta transgressiva imputada na Inicial Acusatória, não tendo assim o acusado condições de permanecer no serviço ativo da Policia Militar, em razão de ter praticado crime de homicidio contra o nacional ADAILTON NOBREGA DE LIMA, morto com um tiro na cabeça, no dia 30 de abril de 2017, entre as 18:00h e as 19h00, na cidade de Buritirana/Ma, local em que ocorria uma cavalgada, tendo várias testemunhas ouvidas pelos policiais militares de serviço logo após o fato no local do crime descrito as características do autor do crime e do veículo da pessoa que efetuou o disparo na cabeça da vítima, sendo que o acusado acompanhado de mais dois individuos, evadiu-se do local após o disparo, saindo em disparada em seu veiculo gol, COR PRATA, PLACA OTP-1711, atropelando tudo que havia pela frente, inclusive, a motocicleta da vítima, sendo preso cerca de 01 (uma) hora depois, numa barreira policial, na localidade de João Lisboa-Ma, após ser verificado que seu veiculo gol, de cor prata, encontrava-se com o para-choque avariado e com manchas de sangue no Gand (comprovado através do Laudo Pericial nº 2017 01 PCI 00447-INT/IDV00 instituto de criminalistica de Imperatriz-Ma), além de haver vários individuos embarcados, o que levantou forte suspeita da GU de serviço pois tal descrição batia com as informações repassadas por testemunhas presentes no local dos fatos so MAJ PMMA ALAN, ouvido neste PADS, estando o acusado, SD HENRIQUE, inclusive com visiveis sinais de embriaguez no momento de sua prisão, conforme relatou o SD PMMA WALKINAÉ, também ouvido neste PADS. Ressalte-se ainda que o sangue encontrado no capô do carro do acusado, foi submetido a exame de comparação e identificação humana por biologia molecular DNA, com outra amostra de sangue coletada do nacional LUIS FELIPE CORTEZ LIMA, filho da vítima ADAILTON NOBRE DE LIMA, apontando de forma indubitável no resultado que o sangue encontrado no capô do velculo do acusado era realmente do PAI biológico de LUIS FELIPE, ou saja. ora realmente da vitima, ADAILTON NOBRE DE LIMA.
Desta feita, pelo conjunto das provas indiciárias, restou suficientemente demonstrado a autoria e materialidade da conduta transgressiva perpetrada pelo acusado.

2. DOSIMETRIA:
Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após detalhada análise com base no art. 32, 33, 34, 35 e 36 do CEDPM, verificou-se em relação ao acusado, que os seus ANTECEDENTES lhes aproveitam, pois o mesmo não possui punições em suas folhas de alterações e possui 2 elogios; AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhes são favoráveis, posto que violou, sem justificativa nenhuma e de forma banal, o principal direito fundamental de qualquer ser humano que é a VIDA, A NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE A ENVOLVERAM recomendam decisão desfavorável, posto que fere preceitos éticos do CEDPMPA: AS CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR foram prejudiciais a disciplina, aos direitos humanos e a conduta ética esperada de um policial militar, maculando a imagem da Instituição, e servindo de mal exemplo a seus pares e demais policiais militares; com ATENUANTES do art. 35, inciso I e AGRAVANTES do art. 36, inciso II e X, não apresentando nenhuma CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO do art. 34, tudo da Lei Estadual nº 6833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA);

3.
DISPOSITIVO
: Destarte, com sua conduta delitiva, o acusado SD PM RG 40482 FABIO HENRIQUE LEITE DOS ANJOS, infringiu os incisos, XXIV, XCII, CXLVI CXLV do art. 37, c/c os Incisos, III, VII, XXVIII, XXXI, XXXIII e XXXV doArt. 18. da Lei Ordinária nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Etica e Disciplina da PMPA), Transgressão da Disciplina Policial Militar de natureza "GRAVE", que afetou a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe, tornando-o indigno e incompatível para com o cargo que exerce, pelo que decido sancioná-lo com o
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA
pelos fatos comprovados durante a instrução probatória deste PADS;

(...)

Sobre a possibilidade de condenação divergente do parecer emitido isto é caracterizado como avocação o qual pode ser utilizado pela autoridade competente quando, motivadamente, quando tiver conhecimento de fatos que recomendem tal procedimento, conforme art. 66 cumulado com o art. 174 da Lei Estadual nº 6.833/2006:

Art. 66.
A autoridade de hierarquia superior e competente, discordando da solução dada à sindicância ou ao processo administrativo disciplinar pela autoridade de hierarquia inferior, poderá avocá-la, dando-lhe solução diferente.

§ 1º A avocação será admitida:

I - quando a decisão disciplinar for contrária à evidência dos autos;

II - quando a decisão disciplinar se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando a decisão disciplinar estiver eivada de vícios que a torne irregular e/ou ilegal;

§ 2º O direito a avocação prescreverá em um ano.

(...)

Art. 174.
O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato
.

§ 1º O curso da prescrição interrompe-se:

I - pela instauração de processo administrativo disciplinar;

II - pela decisão recorrível em processo administrativo disciplinar;

III – pela decisão definitiva em processo administrativo disciplinar.

§ 2º Ocorrendo uma causa de interrupção, o prazo prescricional reinicia.

Sobre o assunto, ainda ressalto que a hipótese narrada não encontra nulidade, visto que a autoridade competente para instaurar e decidir em Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) fora responsável pela utilização de tal instituto para condenar o agente, nos termos do art. 26, inciso IV e art. 107, parágrafo único, inciso II da Lei Estadual nº 6.833/2006:

Art. 26. O Governador do Estado é competente para aplicar todas as sanções disciplinares previstas neste Código aos policiais militares ativos e inativos,
cabendo às demais autoridades as seguintes competências
:

(...)

IV- ao Corregedor-Geral: todas as sanções disciplinares a policiais militares ativos e inativos,
exceto ao Comandante-Geral, ao Chefe do Estado-Maior Geral da Polícia Militar e ao Chefe da Casa Militar da Governadoria Seus comandados, excluindo-se a demissão e a reforma administrativa disciplinar de oficiais.

(...)

Art. 107. São autoridades administrativas militares competentes para instaurar o processo administrativo disciplinar simplificado previsto no art. 26.

Parágrafo único. São autoridades competentes para aplicar a sanção licenciamento a bem da disciplina:

(...)

II- O Comandante-Geral, quando instaurar o processo administrativo disciplinar simplificado
ou quando o licenciamento a bem da disciplina for proposto pelas autoridades indicadas no art. 26, incisos II à IX deste Código, através de processo administrativo disciplinar simplificado que tenham instaurado.

(...)

Analisando o caso concreto a partir desse entendimento, verifico, a partir das provas anexadas nos autos, que o Licenciamento A Bem Da Disciplina do servidor apelante se deu de forma fundamentada, consequentemente, o ato/decisão administrativa está dotada de legalidade.

Assim, não se deve perder de vista que não cabe ao Poder Judiciário o exame do mérito administrativo motivador do ato administrativo, restringindo seu exame à aferição da regularidade do procedimento e da legalidade da pena aplicada.

Pontuo que a jurisprudência é pacífica nesse sentido, isto é, de possuir o Poder Judiciário competência para apreciar tão-somente a ilegalidade do ato administrativo, não lhe cabendo o exame do mérito do ato.

Ademais, é lição clássica de Direito Administrativo a independência das instâncias administrativa e criminal, ficado autorizada a Administração Pública a apurar, mediante procedimento disciplinar, se houve violação de deveres funcionais por parte de seus servidores. É pacífico que a Administração Pública, pelo princípio da Independência e Separação dos Poderes, pode afastar seus servidores após regular processo administrativo, sem necessidade da chancela do Poder Judiciário.

A propósito, HELY LOPES MEIRELLES acentua que:

“A punição administrativa ou disciplinar não depende de processo civil ou criminal a que se sujeite também o servidor pela mesma falta, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Apurada a falta funcional, pelos meios adequados (processo administrativo, sindicância ou meio sumário), o servidor fica sujeito, desde logo, à penalidade administrativa correspondente” (in Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1993, p. 414).

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da decisão administrativa que determinou o desligamento do apelante do quadro de servidores da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que culminou no licenciamento do recorrente, com destaque para: (i) a alegada nulidade por falta de defesa técnica por Advogado no PAD; (ii) a inversão da ordem de oitiva de testemunhas; (iii) a proporcionalidade da penalidade aplicada; e (iv) a utilização de provas emprestadas e o prazo exíguo para apresentação de defesa no PAD.

III. Razões de decidir.

3. O controle judicial sobre atos administrativos disciplinares limita-se à análise da legalidade do procedimento, não cabendo reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade da sanção aplicada (Súmula 665 do STJ).

4. A presença de defensor no PAD é facultativa, conforme o art. 87 do Código de Ética e Disciplina da PMPA e a Súmula Vinculante 5 do STF. Nos autos, verificou-se a atuação ativa do defensor dativo em todas as fases do procedimento, não havendo cerceamento de defesa.

5. A inversão da ordem da oitiva das testemunhas não enseja nulidade, nos termos do princípio pas de nullité sans grief, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto, conforme jurisprudência do STF e STJ.

6. A penalidade de licenciamento a bem da disciplina foi aplicada nos termos do Código de Ética e Disciplina da PMPA, sendo proporcional à gravidade da conduta do recorrente, estando em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A utilização de provas emprestadas não comprometeu o contraditório e a ampla defesa, uma vez que o apelante teve ciência e possibilidade de se manifestar.

8. O prazo para apresentação da defesa foi respeitado e não houve solicitação de prorrogação pelo recorrente no curso do PAD, afastando-se qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese.

9
. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, não sendo possível incursão no mérito administrativo, salvo manifesta ilegalidade.

2. A ausência de defesa técnica por advogado no Processo Administrativo Disciplinar não ofende a Constituição. A presença de defensor no PAD é facultativa.

3. A inversão da ordem de oitiva de testemunhas não acarreta nulidade se não demonstrado prejuízo.

4. A pena de licenciamento a bem da disciplina é legal e proporcional quando fundamentada na gravidade da conduta praticada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.833/2006, arts. 18, VII, XVIII, XXXIII, XXXV, XXXVI e 37, XXIV, XCII. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 434059, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.05.2008; STF, RMS 28490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.08.2017; STJ, MS 13.519/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.02.2014.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0838214-98.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. ALEGADA NULIDADE DO PAD. CERCEAMENTO DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ex-policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração ao cargo, reconhecendo a legalidade do processo administrativo disciplinar instaurado para apurar conduta tida como incompatível com a função pública, culminando na exclusão do recorrente das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa e desvalorização de provas; (ii) estabelecer se a absolvição criminal por insuficiência de provas vincula a Administração e obriga à reintegração do servidor público militar excluído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O procedimento administrativo disciplinar observou as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, tendo o acusado pleno acesso aos autos, oportunidade de manifestação, arrolamento de testemunhas e produção de provas.

4. Não se verifica prejuízo concreto à defesa pelo não acolhimento de testemunhas arroladas fora do prazo, inexistindo nulidade insanável no trâmite do PAD.

5. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se ao exame da legalidade e regularidade do procedimento, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, o que não se constatou nos autos.

6. A absolvição criminal por insuficiência de provas não possui efeito vinculante na esfera administrativa, prevalecendo a independência das instâncias, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

7. A decisão administrativa foi devidamente fundamentada em provas técnicas e testemunhais, não sendo evidenciado abuso, desvio de finalidade ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. O parecer do Ministério Público corrobora a regularidade do procedimento e a gravidade da conduta apurada, afastando a possibilidade de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O processo administrativo disciplinar que observa o contraditório, a ampla defesa e a regularidade procedimental não pode ser anulado por mero inconformismo do acusado.

2. A absolvição criminal por insuficiência de provas não impede a responsabilização administrativa, diante da independência entre as esferas penal e administrativa.

3. A exclusão de servidor militar, quando lastreada em provas suficientes e precedida de devido processo legal, não afronta princípios constitucionais e não enseja reintegração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei Estadual nº 6.833/2006; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 18 e 665; STF, Súmulas 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0002270-51.2019.8.14.0200, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 20/05/2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003375-63.2019.8.14.0200 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU MANIFESTA DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidor público contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento. O agravante pleiteou a suspensão dos efeitos de sua demissão e sua imediata reintegração ao cargo de motorista da SEFA, sob a alegação de ilegalidade e desproporcionalidade na aplicação da penalidade disciplinar. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, notadamente a probabilidade do direito invocado, à luz dos limites da atuação jurisdicional no controle de atos administrativos disciplinares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela provisória de urgência.

4. O controle jurisdicional sobre o Processo Administrativo Disciplinar restringe-se à verificação da legalidade do procedimento e da sanção imposta, não sendo permitido ao Judiciário rever o mérito administrativo, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade, conforme estabelece a Súmula nº 665 do STJ.

5. Observa-se, em juízo provisório, que o PAD nº. 02021730007057-4 foi regularmente instaurado e instruído, com observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, para apurar o cometimento de infrações disciplinares imputadas ao agravante, relacionadas à prática de atos de corrupção, em conjunto com uma Fiscal da SEFA.

6. A demissão do agravante foi fundamentada em parecer da Procuradoria Geral do Estado, que divergiu da recomendação da comissão processante e indicou, com base em farta fundamentação, a aplicação da penalidade máxima, sendo tal parecer acolhido por ato do Governador do Estado, com base em infrações previstas no art. 190, IV, XI e XIII do RJU. A sugestão da comissão do PAD não vincula a autoridade competente, inexistindo, assim, ilegalidade patente na decisão administrativa.

7. Não se vislumbra, em análise provisória, ilegalidade flagrante, teratologia ou manifesta desproporcionalidade que autorize a interferência do Judiciário para determinar a imediata reintegração do agravante ao cargo anteriormente exercido. As demais questões suscitadas pelo agravante devem ser analisadas primeiramente pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de servidor demitido em PAD exige demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou desproporcionalidade manifesta na sanção administrativa.

2. A autoridade julgadora do PAD não está vinculada à sugestão da comissão processante, podendo aplicar penalidade diversa, desde que fundamentada.

3. O controle judicial de atos administrativos disciplinares não admite incursão no mérito, salvo em casos excepcionais expressamente previstos na jurisprudência.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; RJU/PA, art. 190, IV, XI e XIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 665 e 672; TJ-MG, AI 00101596220238130000, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 29.08.2023.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821602-13.2024.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

Portanto, resta evidente que o
decisum
atacado fora proferido em observância à legislação e à jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios motivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 12/11/2025